Tribunal: STF
Processo: RHC 268418
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Washington Benedito Ramalho, assistido pela Defensoria Pública da União, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg nos EDcl no HC 1.024.195/SP (docs. 65 e 66).
 
Consta de documento encartado a estes autos que “[...] o paciente foi condenado à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, como incurso no art. 157, § 2º [roubo majorado], I, do Código Penal. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que deu parcial provimento ao recurso, para reduzir a pena para 7 anos, 7 meses e 3 dias [...]” (doc. 21, p. 1).
 
Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:
 
O caso em tela não se trata de hipótese de manejamento de revisão criminal, nos termos do art. 621 do CPP. O HC impetrado aborda ilegalidade cometida na condenação sem amparo probatório e no cálculo da pena.
Logo, não se trata de discussão em que há provas ou circunstâncias novas (inciso III do dispositivo), fundamento em depoimentos, exames ou documentos falsos (inciso II) tampouco contrariedade a texto expresso de lei (inciso I).
Dessa forma, A ILEGALIDADE EXISTENTE NÃO PODE SER SANADA POR MEIO DA MEDIDA REVISIONAL NEM DE RECURSO, que sequer serão conhecidos. Isso faz concluir, portanto, que, caso o habeas corpus em questão não seja conhecido, O SISTEMA JUDICIAL VAI OPTAR DE FORMA ABSOLUTAMENTE ILEGÍTIMA MANTER VIVA UMA ILEGALIDADE, E, CONSEQUENTEMENTE, A VIOLAÇÃO INJUSTA À LIBERDADE DE UM CIDADÃO.
Isso porque o habeas corpus em questão é a única medida capaz de fazer cessar tal ilegalidade, que cerceia injustamente a liberdade de uma pessoa. Tal postura se agrava ainda mais porque O NÃO CONHECIMENTO DO MANDAMUS ESTÁ SENDO JUSTIFICADO EM LIMITAÇÕES QUE NÃO ESTÃO PREVISTAS EM NENHUM TEXTO LEGAL, ou seja, que NÃO EXISTEM.
Já que não cabe revisão criminal, conforme demonstrado, criar limitações não previstas para o conhecimento de habeas corpus é retirar da pessoa com direitos violados sua última alternativa de vê-los respeitados. O habeas corpus é ação de status constitucional que visa justamente possibilitar a impugnação de ilegalidades quando nenhuma outra medida é possível.
[...]
Portanto, é necessário que o habeas corpus, ainda que sucedâneo de medida própria, como a revisão criminal, seja ao menos analisado, como o E. Ministro Relator afirmou que faria, mesmo que não conhecido, com vistas a se verificar se há ilegalidade flagrante que enseje a concessão da ordem de ofício, como já se consolidou no eg. STJ: [...]. (doc. 73, pp. 9 e 13).
 
E, ao final, requer:
 
[...] a Defensoria Pública da União – Categoria Especial pugna pelo conhecimento do presente recurso ordinário em recurso em habeas corpus a fim de que, examinada a documentação que o instrui, seja concedido, de plano, o pedido liminar – caracterizado no fumus boni iuris e no periculum in mora, a fim de obstar o acórdão proferido pela C. 5ª Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça e, no mérito, a concessão da ordem pleiteada para fins de que seja dado provimento ao habeas corpus, com a reforma da decisão atacada nos termos acima mencionados. Por oportuno, requer-se a concessão do benefício da assistência jurídica gratuita, com a consequente isenção do recolhimento de custas, haja vista que o ora recorrente se encontra assistido pela Defensoria Pública da União. Outrossim, requer que a Defensoria Pública da União seja intimada pessoalmente de todos os atos processuais na pessoa do Defensor Público-Geral Federal, com a prerrogativa do prazo em dobro, conforme estabelece o art. 44, I, da LC nº 80/94. (doc. 73, pp. 15-16).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor do paciente, visando desconstituir condenação transitada em julgado há mais de 10 anos. 2. O agravante sustenta que o habeas corpus deve ser conhecido, mesmo após o trânsito em julgado, alegando flagrante ilegalidade na condenação. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para condenações já transitadas em julgado; e (ii) saber se é possível o revolvimento do conjunto fático-probatório em sede de habeas corpus. III. Razões de decidir 4. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, conforme disposto no art. 105, I, “e”, da Constituição da República, que limita a competência do STJ para processar e julgar revisões criminais às hipóteses de seus próprios julgados. 5. A preclusão temporal impede o conhecimento do habeas corpus, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, especialmente quando transcorridos mais de 10 anos desde o trânsito em julgado da decisão impugnada. 6. O revolvimento do conjunto fático-probatório é inviável em sede de habeas corpus, que não admite análise de provas e fatos considerados pelas instâncias ordinárias. 7. Não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. IV. Dispositivo e tese 8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para condenações já transitadas em julgado. 2. A preclusão temporal impede o conhecimento do habeas corpus quando há longo decurso de tempo desde o trânsito em julgado da decisão impugnada. 3. O revolvimento do conjunto fático-probatório é inviável em sede de habeas corpus. (doc. 66, pp. 1-2 – grifei).
 
O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. Com efeito, também a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esse fundamento é suficiente para a sua manutenção. Por outro lado, esta Suprema Corte admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado em primeiro grau à pena de 2 anos e 1 mês e 15 dias de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 334, caput, e § 1º, II, III e IV, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos”. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena-base. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 257.138 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/7/2025 – grifei).
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).
 
Para além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da ação constitucional do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações da competência do Superior Tribunal de Justiça.
 
Nessa perspectiva:
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO HABEAS CORPUS IMPETRADO NAQUELE TRIBUNAL. PRETENSÃO DE DETERMINAR QUE O STJ PROCEDA AO JULGAMENTO DO WRIT. INVIABILILDADE. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO PELO CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado com a finalidade específica de determinar ao Superior Tribunal de Justiça que julgue o mérito do habeas corpus impetrado naquele Tribunal. II. Questão em discussão 2. Examina-se a viabilidade de se determinar ao STJ que julgue o mérito do habeas corpus impetrado naquele Tribunal. III. Razões de decidir 3. Incidência, mutatis mutandis, da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firme no sentido de que não se admite o habeas corpus como meio hábil para discutir questões relativas aos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. 4. A jurisprudência desta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas em hipóteses absolutamente excepcionais, marcadas por manifesta ilegalidade ou teratologia – circunstâncias que, contudo, não se verificam no caso concreto. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 265.847 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11/2/2026 – grifei).
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Decorrido o prazo recursal para a defesa, sem que tenha havido a interposição do recurso cabível, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.
 
Publique-se.
 
Brasília, 16 de fevereiro de 2026.
 
 
Ministro Cristiano Zanin
Relator